Tribunal: STF
Processo: RE 1363343
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso inominado. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de reintegração ao cargo público e recebimento de valores. Servidora pública municipal exonerada em razão de reprovação em estágio probatório. Avaliação de desempenho. Cópia do processo administrativo disciplinar apresentado. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova documental suficiente ao deslinde da causa. Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De qualquer modo, melhor sorte não assiste à recorrente, que não demonstrou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar a que foi submetida, restando comprovado nos autos que todos os atos foram devidamente apurados a fim de confirmar sua exoneração do cargo quando ainda estava em estágio probatório.



    Como bem consignado em sentença, os documentos de fls. 83/89 e 193/205 foram assinados pelos membros e Presidente da Comissão de Avaliação, regularmente instituída por meio da Portaria nº 6.804, de 28 de setembro de 20147, o que não é infirmado pela simples informação repassada por aplicativo de mensagem de que teria resultado de um suposto parecer jurídico (fl. 435). Inclusive, a pessoa então identificada nos "prints" do aplicativo seria quem assinou o parecer como presidente, juntamente com os outros dois membros e, ao final, o então prefeito, restando infundado o argumento de que o ato teria decorrido de imposição do Chefe do Executivo e de seu jurídico.



    A avaliação de fls. 94/98 somou 13 pontos, quando, segundo art. 7º, § 2º, inciso III, do Decreto Municipal nº 2.885 de 10 de março de 2014, a recorrente necessitaria, de pelo menos, 26 pontos para ser aprovada no estagio probatório (fl. 187), não havendo que se falar na avaliação do "aspecto global" de seu desenvolvimento, ressaltando-se, ainda, a inexistência do mencionado "artigo 1º, § 4º" na Portaria 6804/2017, que, afinal, é aquela que instituiu a comissão municipal de avaliação (fl. 96).



    Com isso, através da Portaria nº 6.879 de 18 de janeiro de 2018, a autora foi exonerada (fl. 403). No entanto, exerceu seu direito e apresentou defesa, conforme se observa às fl. 4/29, atendido, portanto, os critérios estabelecidos pela Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal.



    Não se pode perder de vista a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos e que decorrem do princípio da legalidade insculpido na Constituição Federal (art. 37). Esta presunção, segundo o ensinamento de Hely Lopes Meirelles: "é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem o invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plenaeficácia". (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª Edição, pág. 138).



    No que se refere à avaliação de desempenho, vale salientar que as é dotada de carga subjetiva, com base em critérios objetivos, como por exemplo a "assiduidade", onde se verifica, no próprio formulário, que se considerada "a presença no local de trabalho e obediência aos horários estabelecidos", "disciplina", onde se exige "conhecimento e o acatamento das normas disciplinares e ordens recebidas, bem como respeito à hierarquia" e assim por diante, cuja apuração deve ser feita exclusivamente pelo Município.



    Aliás a avaliadora justificou suas escolhas, tecendo considerações sobre a servidora. E vale ressaltar que não compete ao Poder Judiciário reavaliar a servidora, imiscuindo-se nos conceitos e pontuações a ela atribuídos, o que implicaria intervenção indevida do magistrado no mérito administrativo, em afronta à separação dos poderes."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente